Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007536-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (AGRAVANTE), DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 218.833.608-97 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE BELLINI CABRERA - CPF: 260.933.588-10 (ADVOGADO), COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.137.734/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO CPC/2015 AOS PROCESSOS EM CURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença, originado de Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Patrimoniais e Morais. O agravante sustenta nulidade absoluta do procedimento de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a ação foi proposta na vigência do CPC/1973, o que exigiria execução autônoma e não o rito do art. 523 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a adoção do procedimento de cumprimento de sentença conforme o CPC/2015, mesmo quando a ação originária foi ajuizada sob a vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma anterior, conforme os artigos 14 e 1.046 do novo código.

A fase de cumprimento de sentença possui natureza jurídica autônoma e regramento próprio, razão pela qual deve ser regida pelo diploma processual vigente à época de sua instauração.

No caso, o cumprimento da sentença foi iniciado em 2018, após a entrada em vigor do CPC/2015, sendo plenamente aplicável o rito do art. 523, inexistindo nulidade processual.

A adoção do novo rito é compatível com os princípios da segurança jurídica, da celeridade e da efetividade processual, que norteiam o novo Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença iniciado sob a vigência do CPC/2015, ainda que decorrente de ação proposta sob o CPC/1973, deve observar o rito estabelecido no novo código.

A fase de cumprimento de sentença possui autonomia em relação à fase cognitiva, sendo regida pela norma vigente ao tempo de sua instauração.

Não configura nulidade processual a adoção do art. 523 do CPC/2015 em cumprimento de sentença instaurado após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 14 e 1.046.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO DONIZETE DA COSTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Patrimoniais e Morais n. 0004919-22.2009.8.11.0006, manejada por
DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que a fase de execução não poderia ser processada nos moldes do cumprimento de sentença previsto no CPC/2015, em razão de a ação principal ter sido proposta sob a vigência do CPC/1973, o que exigiria a propositura de ação de execução autônoma, nos termos do art. 475-J do referido diploma revogado.

Sustenta, assim, a nulidade absoluta do procedimento, por
erro
r
in procedendo.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
manejada
nos autos do cumprimento de sentença.

A irresignação do agravante se funda na alegação de nulidade absoluta do procedimento de cumprimento de sentença adotado, sob o argumento de que, tendo a ação originária sido proposta sob a vigência do CPC/1973, o cumprimento da sentença condenatória deveria observar o rito previsto no art. 475-J daquele código e não o procedimento instituído pelo art. 523 do CPC/2015.

Nesta quadra, tem-se
que a questão central repousa sobre a aplicação ou não do novo Código de Processo Civil às fases posteriores de ações cuja instrução se iniciou sob a vigência do CPC/1973.

Nesse tocante, a interpretação sistemática dos artigos 14 e 1.046 do CPC/2015 conduz à conclusão de que o novo regramento processual deve reger os atos processuais praticados após sua entrada em vigor, observados os atos já realizados sob a égide da legislação anterior.

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

(...)

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Com efeito, não se pode perder de vista que a fase de cumprimento de sentença constitui etapa autônoma e independente da fase cognitiva, com regramento próprio e com preclusões específicas. É dizer: por mais que a fase de conhecimento tenha se iniciado sob o CPC/1973, o novo
diploma processual deve reger o
procedimento
após
a
sua entrada em vigor, resguardados apenas os atos já praticados.

Some-se a isso a circunstância fática de que o cumprimento d
e
sentença se iniciou em 2018, ou seja, muito após a vigência do CPC/2015, não havendo qualquer óbice para a incidência do novo regramento. Essa solução se mostra consentânea com os princípios da segurança jurídica, celeridade e efetividade, todos reforçados pelas inovações trazidas pelo Código de 2015 quanto ao cumprimento de sentença.

Portanto, não há que se cogitar de nulidade processual por aplicação do rito previsto no art
igo
523 do CPC/2015, justamente porque esse é o procedimento adequado à fase em que se encontra a presente demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
Aplicação do NCPC. Tendo em vista que a lei processual não retroage e tem aplicação imediata aos processos em curso, ao presente cumprimento de sentença devem ser aplicadas as disposições constantes no CPC de 2015
. No caso dos autos, a decisão que determinou a intimação do Banco para o pagamento do débito foi publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, devendo ser observadas as regras constantes nos
arts
. 523 e ss. do NCPC. Prequestionamento. O Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses e artigos de lei invocados pela parte. É suficiente que decida fundamentadamente as matérias questionadas, o que foi atendido no caso em exame. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070232756, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Martin
Schulze
, Julgado em 27/09/2016).

(TJ-RS - AI: 70070232756 RS, Relator: Martin
Schulze
, Data de Julgamento: 27/09/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)

Assim, dentro da lógica de transição normativa e considerando que a fase de cumprimento de sentença já se iniciou sob a égide do Novo Código, não há falha procedimental a ser corrigida, devendo ser mantida a aplicação do rito disciplinado no art. 523 do CPC/2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025